Tribunal: TJMT
Processo: 1022104-51.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022104-51.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[GLEIDSON TAVARES PEREIRA - CPF: 863.113.951-34 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS SISTÊMICAS. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - RESTRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Diante da negativa da parte Recorrida em ter celebrado contrato com a empresa Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

2.
Prints
de Telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

3.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral
“in re ipsa
”.

4.
Quantum indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

5.
Sentença mantida.

6.
Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela promovida em face da sentença de parcial procedência da pretensão inicial que declarou a inexigibilidade dos débitos questionados e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes a justificar a exigência do débito e a inscrição negativa do promovente.

A recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inadimplência da parte autora. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório. Por fim, requer que os juros e a correção monetária incidam da citação.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO-PRELIMINAR

- Do Valor Da Causa

Inicialmente, consigne-se que, o valor dado à causa é discrepante daquele pretendido pelo reclamante, ora recorrido, em evidente descumprimento ao art. 292, VI, do Código de Processo Civil
c.c.
Enunciado nº 39/FONAJE.

No caso, inviabilizada a possibilidade de correção pela parte nesta fase processual, o valor da causa deve ser corrigido de ofício, nos termos do art. 292, §3º, do CPC.

Assim,
d
etermino
que seja retificado o valor da causa para R$ 6.321,00 (seis mil, trezentos e vinte e um reais), haja vista que embora o reclamante atribuía o valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), há pedido de indenização em danos morais, fixados em primeiro grau em R$ 6.000,00 (seis mil reais).

VOTO-MÉRITO

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da inexigibilidade dos débitos inscritos no órgão de proteção de crédito. Caso seja mantida a sentença que os declarou indevidos, se cabível a redução do quantum indenizatório.

O reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela recorrente, juntando extrato da negativação.

A recorrente alega que a parte recorrida contratou seus serviços de telefonia e internet, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente “
prints”
de telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula:
“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

A indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes. No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois, está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R
$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022